Tribunal: TJSP
Processo: 2137020-04.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram à manutenção da decisão agravada. Constou do acórdão que o caráter propter rem da obrigação, em absoluto, não se confunde com existência de direito real sobre a coisa, não sendo possível atribuir a terceiro débito condominial originado do período em que os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram à manutenção da decisão agravada. Constou do acórdão que o caráter propter rem da obrigação, em absoluto, não se confunde com existência de direito real sobre a coisa, não sendo possível atribuir a terceiro débito condominial originado do período em que os agravantes estavam na posse do imóvel. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2137020-04.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
CARLOS AUGUSTO MORAIS DE ALMEIDA e PRISCILA KAWASHIMA DE
MATOS, é embargado ASSOCIAÇÃO MASTER DA GRAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2137020-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13.218
2
COMARCA:
CAMPINAS
EMBARGANTES:
CARLOS AUGUSTO MORAIS DE ALMEIDA E OUTRO
AGRAVADA:
ASSOCIAÇÃO MASTER DA GRAMA
VOTO N.o 13.218
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
EXECUÇÃO. Acórdão que fundamentou suficientemente as
razões que levaram à manutenção da decisão agravada.
Constou do acórdão que o caráter propter rem da obrigação, em
absoluto, não se confunde com existência de direito real sobre
a coisa, não sendo possível atribuir a terceiro débito
condominial originado do período em que os agravantes
estavam na posse do imóvel. Pretensão que não encontra
amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente.
Discordância
em
relação
a
temas
já
decididos.
Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 241/245, que negou provimento ao recurso do embargante.
O embargante apresenta embargos de declaração para fins de
prequestionamento, alegando contradição e omissão no aresto quanto ao caráter
propter rem das obrigações condominiais, e suas características.
É O RELATÓRIO.

Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao esclarecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2137020-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13.218
3
obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão de omissão de ponto
ou questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar de ofício ou a
requerimento (inciso II); e, consagrando construção pretoriana integrativa
desenvolvida durante a vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro material (inciso
III).
Sua pretensão não encontra amparo no art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil. Todas as razões apresentadas para sustentação do recurso
foram analisadas e resolvidas pela turma julgadora, podendo se afirmar, com a devida
vênia, que os termos do acordão embargado são claros, inequívocos, nada restando
a ser declarado.
A contrariedade do embargante se refere às razões de decidir,
e não ao texto do acórdão, pois constaram todos os fundamentos que levaram à
manutenção da decisão agravada.
A fim de evitar reiteração improdutiva das razões claramente
expostas do aresto, oportuno reproduzir os trechos do julgado que se referem à
insurgência do embargante:
(...) Ainda que se trata de garantia de natureza propter rem da dívida
condominial, tratando-se de imóvel objeto de alienação fiduciária,
onde o credor fiduciário tem a propriedade resolúvel da coisa, o
regramento legal próprio disciplina que o mesmo somente responderá
pelas despesas condominiais a partir de sua imissão na posse do
bem (por ocasião da retomada definitiva do bem junto ao devedor
fiduciante inadimplente).
O fato de se tratar de obrigação 'propter rem' não autoriza que a
constrição recaia sobre o imóvel gerador do débito,
indiscriminadamente. (...)
Cumpre ressaltar que a matrícula imobiliária de fls. 120/123 do feito
originário indica a consolidação da propriedade em favor do credor
fiduciário Banco Bradesco S/A em 22/06/2018 (Av. 10/89.427), que,
por sua vez, alienou o imóvel à empresa IAC Participações Ltda, por
escritura datada de 21/01/2019, após tentativa infrutífera de venda por
meio de leilão extrajudicial.
Na AV 12/89.427, datada de 24/09/2018, verifica-se que foram
realizados os leilões extrajudiciais do bem, não tendo havido licitante,
razão pela qual o imóvel se tornou livre para disposição pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2137020-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13.218
4
proprietário Banco Bradesco.
Portanto, não se sustenta a alegação dos agravantes de que o
adquirente foi cientificado pelo edital de fls. 146 de sua
responsabilidade pelas dívidas condominiais, uma vez que o imóvel
foi vendido à empresa IAC Participações e Serviços por escritura
datada de 21/01/2019, e não por leilão extrajudicial.
Consigne-se que o caráter propter rem da obrigação, em absoluto,
não se confunde com existência de direito real sobre a coisa, não
sendo possível atribuir a terceiro débito condominial originado do
período em que os agravantes estavam na posse do imóvel.
Nesse contexto, irretocável a decisão agravada de fls. 216/220 que
reconheceu a legitimidade dos executados relativamente ao débito
condominial do período de novembro/2015 a junho/18, data da
consolidação da propriedade em favor da instituição financeira.
Na verdade, o que o embargante deseja é a reforma do
julgado, possuindo, os presentes embargos de declaração, nítido caráter infringente.
Sobre o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado:
(...) 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem
acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no CC
131.550/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 10/12/2014, DJe 16/12/2014)
(...) 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar na via
especial suposta violação à matéria constitucional, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O
reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal
não tem o condão de sobrestar o julgamento dos feitos que tramitam
no Superior Tribunal de Justiça. 3. Inexistentes as hipóteses do art.
535 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que
têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se
prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do
julgado. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
REsp 1479531/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 17/12/2014)
(...) 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, na via
especial, suposta violação à matéria constitucional, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhida
os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os
embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4. Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2137020-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13.218
5
declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 549.341/GO, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
02/12/2014, DJe 12/12/2014).
No mais, desnecessária é a menção expressa aos textos de lei
em que se baseia o acórdão embargado.
Para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, a
violação à determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no
acórdão do tribunal de origem.
A decisão deve conter fundamento jurídico e não,
obrigatoriamente, fundamentação legal, pois o STJ, bem como o STF, tem admitido o
prequestionamento implícito (AgRg no AREsp 488792/RJ, Rel. Min. ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, DJe 10/03/2015).
Basta que a matéria seja examinada, apontados os
fundamentos adequados, o que se mostra coerente e lógico, a fim de que o recurso
cumpra seu objetivo.
Ademais, conforme estabelece o art. 1.025 do NCPC,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade”.
Desta forma, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, não se
retira da parte a possibilidade de interposição de recursos aos tribunais superiores,
pois o mencionado dispositivo legal consagra o que a doutrina e a jurisprudência
intitularam de “prequestionamento ficto”.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2137020-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13.218
6
ALFREDO ATTIÉ
Relator